Tribunal: TJDFT
Processo: 0737555-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737555-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Adilson Alves de Castro Junior Agravados: Geraldo Borges Souto Gustavo Borges Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adilson Alves de Castro Junior contra o despacho proferido pelo Juízo da Vara Cível do Guará-DF, nos autos do processo no 0704300-52.2020.8.07.0014, assim redigido: “Emende-se para excluir da planilha acostada à inicial os valores cobrados a título de honorários, haja vista que não se trata de cobrança extrajudicial, e os honorários sucumbenciais são fixados pelo juízo de acordo com critérios legais. Ainda, deverá o autor esclarecer a pretensão de cobrança de despesas condominiais e IPTU, que não possui base contratual. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” O agravante sustenta, em suas razões recursais (Id. 19227176), em síntese, que o ato processual proferido pelo Juízo singular consiste em decisão interlocutória, pois determinou a exclusão de valores incluídos na planilha de débito apresentada no momento do ajuizamento da ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres. Salienta tratar-se de decisão parcial de mérito, que é impugnável por meio de recurso de agravo de instrumento. Destaca que os valores em questão se referem aos honorários de advogado contratualmente estipulados, bem como ao ressarcimento de despesas com IPTU e tarifa condominial, que também estavam estipuladas no negócio jurídico celebrado com o locatário. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que sejam mantidos os valores incluídos na planilha que acompanhou a petição inicial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 19227177 e Id. 19227178). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e se mostra aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: (a) verificar se a decisão é recorrível e (b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório, ou seja, não gera prejuízo às partes. Nesse sentido, o art. 1001 do CPC enuncia de forma expressa que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Diante do teor do dispositivo legal acima mencionado observa-se que não há previsão de hipótese apta a alcançar controvérsia a respeito dos requisitos essenciais para recebimento da petição inicial (artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil). Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria em questão não está contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Aliás, o descumprimento da diligência relacionada à emenda à petição inicial ou relacionada aos documentos essências para a propositura da ação é causa de prolação de sentença de extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 321 e art. 485, inc. I, ambos do CPC, que poderá ser impugnada por meio de apelação. Portanto, a existência de procedimento próprio previsto expressamente no CPC afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1015 do CPC. Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 2 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator